Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707164-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMARES RODRIGUES BARRETO AGRAVADO: ROMEU VIANA LONGUINHOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DAMARES RODRIGUES BARRETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ROMEU VIANA LONGUINHOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de adoção de medidas atípicas (bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH) em face do executado para satisfação do crédito, nos seguintes termos (ID 223433258): “1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar as medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, reputou cabível a apreensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como forma de assegurar o cumprimento de ordens judiciais e a quitação de dívidas, salvo quando violar direitos e garantias fundamentais (ADI n. 5941). 2. Decerto, o deferimento de tais medidas não prescinde de acurada análise acerca da situação fática e jurídica da parte devedora, bem como do seu comportamento no curso do feito executivo. 3. Deve-se, portanto, analisar detidamente o caso concreto, sob pena de se incorrer em excessos inservíveis à satisfação do débito exequendo e representativos de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil). 4. Vale dizer, faz-se necessário que a parte devedora exorbite do regular exercício desses direitos passíveis de limitação judicial, bem como que da sua suspensão derivem efeitos práticos à quitação da dívida. 5. Oportuno citar, nesse particular os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em iterativa jurisprudência sobre o tema: A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) 6. Feitas essas considerações, no caso em comento, intimada para justificar o pedido de adoção de medidas atípicas (bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH) para satisfação do crédito (ID 219636579), a parte exequente informou que a adoção das medidas atípicas poderia compelir o executado a ter mais “boa vontade” e colaborar com o andamento e finalização do processo executivo. (ID 222616325). 7. Intimado, o executado se manifestou, conforme Petição de ID 223328903. 8. Dessa forma, não verifico a existência de fato hábil a ensejar o deferimento das medidas requeridas pelo exequente, na medida que a inadimplência, per si, não é elemento indicador de que o devedor possua patrimônio expropriável, aptos a propiciar a efetividade da medida de suspensão da CNH e do Passaporte para alcançar o débito perseguido. 9. Indefiro, portando, o pedido o pedido de adoção de medidas atípicas (bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH) para satisfação do crédito (ID 219636579). 10. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC.” Em suas razões, a agravante pugna pela antecipação da tutela recursal, como autoriza o art. 1019, I, do CPC e, no mérito, pelo provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão, determinando-se a adoção de medidas atípicas (bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH) com vistas a compelir o executado a satisfazer o crédito. Aponta, em síntese, já ter explicitado exaustivamente nos autos a existência de diversos elementos a demonstrar possuir o agravado renda/patrimônio. Primeiramente, o agravado é sócio-administrador da sociedade de advogados Viana Pedrosa Advocacia, inscrita no CNPJ/MF sob o no 35.087.678/0001-38, conforme consta atualmente no Cadastro Nacional de Sociedade de Advogados e no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal do Brasil. Ademais disso, a própria sócia do agravado demonstrou, ao ID 170281815, receber o escritório mais de 300 mil reais em um único mês, apesar de sustentar que o agravado não recebe nenhum valor da sociedade. Ora, não parece crível que com uma renda mensal tão significativa o agravado não receba absolutamente qualquer valor do escritório de advocacia do qual é comprovadamente sócio. Outrossim, o extrato previdenciário de ID 207590519 mostra que o agravado ainda é remunerado pela empresa Viana Pedrosa Advocacia, contradizendo mais uma vez o agravado e sua sócia. Dessa forma, há elementos claros a indicar que o agravado possui patrimônio, como o fato de ele ser sócio de um escritório de advocacia e receber valores desse escritório. Além do exposto, o pedido de bloqueio de cartões de crédito e de suspensão da CNH está em plena conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu a constitucionalidade da adoção de medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Alega que, no presente caso, o agravado está desde o ano de 2018, quando ilegalmente se apropriou da quantia que não era destinada a ele, zombando da agravante e deste Tribunal de Justiça, o qual entregou diretamente a ele quantia indevida, razão pela qual é necessária a adoção de alternativas para que o advogado executado se veja obrigado a restituir à agravante os valores pertencentes a ela por direito. Conclui não poder o próprio Poder Judiciário ser conivente com a ineficácia da decisão judicial que condenou o agravado a devolver o montante (ID 69252021). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (ID 39861126). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido em desfavor de Romeu Viana Longuinhos, através do qual a recorrente persegue o ressarcimento de quantia indevidamente apropriada pela parte executada (advogado do condomínio parte na ação originária). Conforme consta da versão da recorrente, o agravado, na qualidade de advogado do condomínio exequente em autos outros, levantou e se apropriou ilegalmente de valores depositados judicialmente em excesso e que deveriam ser devolvidos à agravante, na ordem, à época, de R$ 15.735,18 (IDs 39861765 e 39861833). Mesmo após reconhecimento judicial de que o advogado agravado se apropriou de valor que não lhe pertencia, até os dias de hoje ele não devolveu o montante do qual se apoderou de maneira ilegal, razão pela qual busca a ora recorrente as medidas de constrição junto ao Judiciário. Do feito originário, observa-se ter a agravante, após tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, requerido ao Juízo a quo a adoção de medidas atípicas (bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH), este, todavia, entendeu pelo indeferimento da medida, consignando que a inadimplência, per si, não é elemento indicador de possuir o devedor patrimônio expropriável, aptos a propiciar a efetividade da medida de suspensão da CNH e do Passaporte para alcançar o débito perseguido (ID 223433258). Disto, sucedeu o presente recurso. Sobre a questão posta, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. Ao apreciar as medidas constantes no art. 139, inc. IV, do CPC, o Supremo Tribunal Federal as declarou constitucionais por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, em 09/02/2023. A decisão do STF contudo, não autoriza a adoção genérica das providências pleiteadas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mas determina que as medidas são válidas desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não obstante as razões levantadas pela recorrente e a existência de comando genérico do art. 139, IV, do CPC, não se constata utilidade/efetividade alguma nas medidas postuladas para a satisfação concreta do crédito, pois a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito não garantem a satisfação do montante perseguido. Em verdade, não há qualquer indicativo de que tais medidas serão úteis para a obtenção de bens e valores passíveis de constrição. Tratam-se, portanto, de medidas inadequadas e sem efetividade para o que pretende a exequente: o recebimento de seu crédito. Ademais, não se olvide que a determinação de apreensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do agravado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Isto porque a adoção das providências solicitadas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Também forçoso rememorar que as medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não foi feito no caso. Isso porque a exequente não demonstrou cabalmente eventual conduta desleal do executado na ocultação de patrimônio. O contexto dos autos demonstra apenas a inexistência de bens penhoráveis, não obstante as razões da recorrente em sentido contrário. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO/ DÉBITO. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESARRAZOADAS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 2. A apreensão do passaporte., a suspensão da CNH, bem como o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado apenas teria o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se mostra adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. 3. O bloqueio de cartão de crédito/débito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1951370, 0751830-89.2023.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 13/12/2024) - g.n. “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem, simplesmente, a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3.Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1789887, 0734821-17.2023.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 15/12/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Apesar de poderem ser entendidas como insertas dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequadas ao propósito do credor, bem como têm o potencial de comprometer o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) e de subsistência do executado. 3. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda. 3.1. No caso, as provas trazidas aos autos não comprovam que o executado se mudou para o exterior e de que a sua evasão do país se deu concomitantemente ao ajuizamento da execução, de maneira a se eximir do pagamento da dívida. 3.2. Também não ficou demonstrado que a medida excecional de apreensão de passaporte seria adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários advocatícios.” (Acórdão 1934033, 0731687-45.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 11/11/2024) - g.n. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator